Tribunal: TJMT
Processo: 0027641-29.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027641-29.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESUINO JEFFERSON SILVA RABELO - CPF: 013.044.131-79 (APELANTE), PATRICK ALEXANDRE DE ARRUDA - CPF: 046.951.761-14 (APELANTE), THIAGO PAULO DA PAIXAO - CPF: 844.490.391-49 (VÍTIMA), PATRICK ALEXANDRE DE ARRUDA - CPF: 046.951.761-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Nulidade do reconhecimento pessoal. Artigo 226 do Código de Processo Penal. Formalidades interpretadas como recomendações. Rastreamento tecnológico por GPS. Localização da
res furtiva
e de documentos pessoais do réu no local de ocultação. Conjunto probatório robusto e harmônico. Tese de perda da chance probatória. Inaplicabilidade. Condenação mantida. Isenção de custas processuais. Matéria afeta ao Juízo da execução penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu prática do crime de roubo majorado, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa.

2. Fato relevante. O apelante, em unidade de desígnios com outro agente cuja punibilidade foi extinta pela prescrição, subtraiu um veículo e outros objetos mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. O aparelho
iPad
subtraído da vítima foi rastreado em tempo real via sinal de GPS até uma quitinete, local onde os agentes policiais encontraram, além do eletrônico, a Carteira Nacional de Habilitação do apelante, documentos do veículo e um revólver calibre .38.

3. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial por inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e a ocorrência de perda da chance probatória pela ausência de diligências investigativas complementares. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais por hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) determinar se a inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento quando este é corroborado por outros elementos de prova; (ii) saber se é possível absolver o apelante por insuficiência probatória; e (iii) definir se o pedido de isenção de custas processuais pode ser apreciado em sede de apelação.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, laudo pericial da arma de fogo e, notadamente, pelo rastreamento tecnológico que vinculou o réu ao local de ocultação dos bens momentos após o crime, ante a localização de seu documento.

6. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais, cuja inobservância não acarreta nulidade quando o reconhecimento é ratificado em juízo e amparado por outros elementos de convicção.

7. A identificação do réu não foi arbitrária, mas decorreu do nexo causal estabelecido pela prova digital, uma vez que a CNH do apelante foi localizada junto à
res furtiva
, configurando indício veemente de autoria.

8. A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, especialmente quando firme, coerente e em harmonia com as provas técnicas e testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório.

9. A tese de perda da chance probatória não prospera quando o Estado produz prova direta e indireta exauriente, tornando desnecessária a realização de diligências complementares para a formação do juízo de certeza do Magistrado.

10.

A decretação da revelia do réu, que mudou de endereço sem comunicar ao juízo após a citação regular, impede a alegação posterior de cerceamento de defesa ou insuficiência de provas provocada por sua própria desídia processual.

11.

A condenação em custas processuais é um efeito legal da sentença condenatória (artigo 804 do CPP), devendo a análise sobre a suspensão da exigibilidade da verba ser submetida ao Juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As formalidades previstas no art. 226 do CPP consubstanciam-se em recomendações legais, não ensejando nulidade se o reconhecimento for ratificado em juízo e amparado por provas materiais e digitais independentes. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, notadamente quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova colhidos. 3. A análise da suspensão da exigibilidade das custas processuais (art. 804, CPP) é de competência do Juízo da execução penal.”

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 157, § 2o, I e II; CPP, arts. 156, 226, 367, 804; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.25; STJ, AgRg no AREsp n. 2.265.981/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.02.23; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 29; TJMT, ApCrim n. 0006289-78.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.10.25; TJMT, ApCrim n. 1013672-66.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 30.05.24; TJMT, ApCrim n. 0004326-35.2015.8.11.0021, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27.03.24; TJMT, ApCrim n. 0001488-20.2006.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 06.09.22; TJMT, ApCrim n. 0007613-10.2018.8.11.0018, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14.02.23.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jesuino Jefferson Silva Rabelo
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I (antiga redação) e II, do Código Penal (roubo majorado), à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 16 dias-multa (Id. 319827390).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, ao argumento de que teria havido inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, além de prévia exibição da CNH do réu à vítima, o que teria contaminado a prova. Aduz, ainda, que nenhum bem foi encontrado em poder do acusado e que teria ocorrido “perda da chance probatória”, ante a ausência de diligências investigativas complementares. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, invocando hipossuficiência econômica (Id. 319827400).

O Ministério Público, em contrarrazões, rechaçou integralmente os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o reconhecimento foi válido e o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação (Id. 319827402).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando
per relationem
as contrarrazões ministeriais e destacando a suficiência do acervo probatório para a manutenção do édito condenatório.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de
Jesuino Jefferson Silva Rabelo
e
Patrick Alexandre de Arruda
, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, nos termos do art. 157, § 2o, incisos I (antiga redação) e II, do Código Penal.

A peça acusatória narra os seguintes fatos:

“(...)

No dia 28/11/2012, por volta de 14h00min, na Rua Buenos Aires, Bairro Jardim Tropical, nesta capital, os denunciados subtraíram – mediante violência e grave ameaça empreendida com arma de fogo, agindo em concurso de pessoas (comparsa não identificado) – um veículo GM Montana Conquest, ano 2008 (avaliada em R$ 16.000,00 – fls. 24), um tablet Apple, iPad (avaliado em R$ 1.500,00 – fls. 24), além de cartões que estavam na posse da vítima Thiago Paulo da Paixão.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima foi abordada pela dupla que ordenou a saída do veículo e entrega dos pertences. A vítima reconheceu o denunciado JESUÍNO como autor do crime (fls. 20) e, em declarações, reconheceu parcialmente o denunciado PATRICK (fls. 12).

Foi apreendido um revólver calibre .38, marca Taurus, n.o 514202; quatro munições calibre .38 (2 intactas e 2 picotadas); CNH em nome do denunciado; três CRLV do veículo roubado; um iPad; um cartão UNIMES de Bárbara C. J. Menichini, além de outros objetos (fls. 06). Os objetos da vítima foram restituídos (fls. 07).

Interrogados, os denunciados negaram a autoria do crime (fls. 22 e 38).

O Laudo Pericial n.o 2.3.2015.19513-01 (fls. 42/46) concluiu que a arma tipo revólver, modelo 82, calibre .38 SPECIAL, marca Taurus, n.o 514202, é capaz de produzir tiros.

O veículo Montana foi encontrado em novembro de 2013 na cidade de Tangará da Serra, segundo a vítima (fls. 12).

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar PATRICK ALEXANDRE DE ARRUDA e JESUÍNO JEFFERSON SILVA RABELO, como incursos no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida a citação dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, conforme determina o art. 387, inciso IV, do CPP.

(...)”
(Id. 319826912, pp. 1-3).

A denúncia foi recebida em 14.06.2016 (Id. 319826913, pp. 36-38).

No curso da instrução processual, o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá declarou extinta a punibilidade do corréu
Patrick Alexandre de Arruda
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando sua menoridade relativa à época dos fatos, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III, e 115, todos do Código Penal (Id. 319827363).

Realizada audiência de instrução e julgamento em 21.02.2025, foram colhidos os depoimentos da vítima
Thiago Paulo da Paixão
e da testemunha
Marcos Vieira de Souza
, policial militar que participou das diligências (Id. 319827387). O apelante não compareceu ao ato, sendo declarado revel, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal (Id. 319827387).

Findada a instrução, sobreveio sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante
Jesuino Jefferson Silva Rabelo
como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I (antiga redação) e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id. 319827389).

Inconformada, a defesa técnica de
Jesuino Jefferson Silva Rabelo
interpôs o presente recurso, pleiteando, em síntese: (i) a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que teria havido inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, além de prévia exibição da CNH do réu à vítima, circunstâncias que, segundo alega, teriam viciado a prova; aduz, ainda, que nenhum bem foi encontrado em poder do acusado e que teria ocorrido “perda da chance probatória”, diante da ausência de diligências investigativas essenciais e complementares; (ii) subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, invocando hipossuficiência econômica (Id. 319827400).

O inconformismo defensivo não merece acolhimento.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo robusto e coerente conjunto probatório carreado aos autos, destacando-se o boletim de ocorrência n. 2012.457611 (Id. 319826912, pp. 7-9), o auto de apreensão (Id. 319826912, p. 10), o auto de entrega (Id. 319826912, p. 11), o recibo e comprovante de depósito e guarda de apreensões (Id. 319826912, p. 12), o termo de declarações da vítima (Id. 319826912, pp. 16-17), o termo de reconhecimento de pessoa (Id. 319826912, pp. 24-25), o auto de avaliação indireta (Id. 319826912, p. 28), o laudo pericial n. 2.3.2015.19513-01, que atestou a eficiência da arma de fogo apreendida (Id. 319826913, pp. 7-11), bem como os demais elementos probatórios colhidos ao longo de toda a persecução penal, os quais se mostram harmônicos, coerentes e convergentes no sentido de atribuir ao apelante a autoria delitiva.

Como relatado, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, alegando inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como prévia exibição da CNH do réu à vítima, o que teria contaminado a prova por sugestão.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a identificação do apelante não decorreu de ato isolado, arbitrário ou desprovido de fundamento objetivo. Pelo contrário, tratou-se do desdobramento lógico e tecnicamente embasado de uma diligência policial pautada em prova técnica objetiva e contemporânea aos fatos: o rastreamento em tempo real, via sinal de GPS, do iPad subtraído da vítima.

O sinal tecnológico conduziu os agentes de segurança pública diretamente a uma quitinete localizada no Bairro Pedra 90, onde, além do aparelho eletrônico da vítima, foram localizados a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de
Jesuino Jefferson Silva Rabelo
, os documentos do veículo Montana subtraído, um revólver calibre .38, marca Taurus, n. 514202, quatro munições calibre .38 e outros objetos relacionados ao crime. Portanto, a exibição do documento à vítima não constituiu sugestão arbitrária, mas sim confirmação de um nexo causal já estabelecido pela prova digital: o titular daquele documento detinha a posse direta da
res furtiva
momentos após a consumação do delito.

Nesse contexto, é imperioso consignar que o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça, cristalizado no Enunciado n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT), orienta que as disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais, não ensejando nulidade quando o reconhecimento é ratificado em juízo e amparado por outros elementos de convicção:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

No caso submetido a julgamento, a situação é ainda mais favorável à manutenção do édito condenatório. Não se cuida apenas de reconhecimento irregular corroborado
a posteriori
, mas de prova material autônoma, antecedente e independente — a CNH encontrada no local da ocultação do bem —, que vincula o réu ao crime de forma irrefutável, constituindo indício veemente de autoria.

A vítima,
Thiago Paulo da Paixão
, em seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial em 10.07.2015, narrou a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes, confirmando a apreensão de seus bens em conjunto com o documento do apelante:

“(...) Que na data de 28/11/2012, por volta das 14:00 horas, o declarante está retornando para sua casa no seu veículo Montana de cor prata, ano 2009, placa MWS-3089, quando estava na Rua Buenos Aires, no Bairro Jardim Tropical, foi abordado por dois meliantes, um de cor branca, magro, altura 1,76, cabelo encaracolado, portava uma arma de fogo, apontou a arma em direção do declarante e disse “PARA O CARRO”, o declarante obedeceu, o meliante desligou o carro, o declarante desceu, o meliante entrou no carro e seu comparsa de cor negra, altura 1,65, magro, cabelo ruim, entrou do lado do carona e fugiu do local. Foi levado do declarante um aparelho tablet da marca Apple, o mesmo estava ligado e foi sinalizado um endereço no Bairro Pedra Noventa, o declarante acionou a PM, que compareceu no local onde estava visualizando o sinal e foi encontrado dentro de uma quitinete seu aparelho tablet, foi encontrado dentro da quitinete alguns objetos dos suspeitos na prática do crime e relacionados no BO. O declarante visualizou a foto da CNH de Jesuíno Jefferson Silva Rabelo, reconheceu 100% como sendo a mesma pessoa que praticou o assalto e estava portando a arma de fogo, visualizou a foto na CTPS em nome de Patrick Alexandre de Arruda, reconheceu 50% como sendo o comparsa que estava participando do assalto. Informa que foi levado seu veículo Montana, avaliado em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), um tablet iPad Apple, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais). Informa que seu veículo foi localizado em Tangará da Serra no mês de novembro/2013 e restituído ao declarante. (...)”
(Id. 319826912, p. 16).

Como se vê, a vinculação do apelante decorre da apreensão de sua identificação civil no epicentro da ocultação da
res furtiva
, apenas uma hora após a consumação do roubo. Este indício material, por ser contemporâneo, geolocalizado e tecnicamente rastreado, possui força probatória autônoma e independente, invertendo o ônus argumentativo da defesa (art. 156 do CPP).

A versão defensiva de que a CNH estaria ali por um suposto “penhor” de dívida de drogas é tese desprovida de verossimilhança, carente de qualquer lastro probatório mínimo e manifestamente incompatível com a lógica dos acontecimentos. Ora, não é crível que alguém deixe seu documento de identidade civil como garantia de dívida de entorpecentes justamente no local onde, coincidentemente, são ocultados bens produto de roubo praticado no mesmo dia, na mesma região, contra a mesma vítima cujo aparelho eletrônico ali foi localizado por rastreamento tecnológico.

Sob o crivo do contraditório judicial, a vítima
Thiago Paulo da Paixão
manteve a higidez, firmeza e coerência de seu relato, dissipando qualquer dúvida quanto à autoria delitiva:

“(...)
Promotor:
Thiago, esse processo já é bem antigo, no qual o senhor foi vítima de um assalto em que levaram um veículo Montana e também um iPad do senhor. Como que aconteceu o fato?
Thiago:
Eu estava indo para casa e as duas pessoas estavam até, inclusive, assaltando um outro veículo. E aí no que eu passei, passei devagar, veio um e me abordou com a arma, me tirou do carro e eles entraram no carro e levaram. Na época, o iPad estava no carro, e foi por causa dele que se achou a localização. Chegando ao lugar, achou a CNH de um dos envolvidos no assalto.
Promotor:
Uhum. Pode falar.
Thiago:
E aí depois teve um momento em que achou um dos assaltantes e eu fui na delegacia fazer um reconhecimento, mas isso tem muitos anos mesmo, mais de dez anos.
Promotor:
E o senhor fez o reconhecimento lá? Reconheceu a pessoa?
Thiago:
Fiz, era a mesma pessoa da CNH que encontrou no local que estava o iPad.
Promotor:
O senhor foi com a polícia até o local onde estava o iPad ou não?
Thiago:
Fui, lá no Pedra 90.
Promotor:
Senhor presenciou então o momento em que foi encontrado lá o iPad, uma arma, documento?
Thiago:
Eu não entrei lá, mas a gente foi até lá; eles não estavam, mas localizou o documento e o iPad. Isso eu lembro. A arma eu não sei te dizer.
Promotor:
Tá, mas o senhor estava lá, eles entraram e quando saíram já mostraram para o senhor que tinham encontrado.
Thiago:
Isso mesmo.
Promotor:
E o reconhecimento que o senhor fez, o senhor teve convicção de que era a pessoa na época?
Thiago:
Na época sim.
Promotor:
Perfeito. O iPad estava nas mesmas condições?
Thiago:
Sim.
Promotor:
O veículo do senhor foi recuperado também?
Thiago:
Foi depois de acho que uns quatro anos, encontraram ele no interior.
Promotor:
Quatro anos?
Thiago:
É uns quatro, uns três a quatro anos depois a polícia ligou. Acho que foi isso, não tenho certeza porque faz bastante tempo. A polícia ligou do interior e tinham encontrado, estava lá uma pessoa usando o carro e a gente foi buscar.
Promotor:
Certo. Camila, projeta para mim o documento que está na página 27 do PDF, que é o termo de reconhecimento de pessoa, só para ele reconhecer a assinatura dele. A assinatura do senhor está nesse documento?
Thiago:
Isso. Sim senhor, aqui do lado direito. (...)
Defensora Pública:
A polícia primeiro te mostrou uma foto? Como é que foi?
Thiago:
Isso quando? No reconhecimento? Lá quando foi na delegacia?
Defensora Pública:
Isso, isso. É.
Thiago:
Não, eu acho que não, porque ele estava lá e eu vi por um vidro.
Defensora Pública:
O senhor falou que viu a CNH dele.
Thiago:
Sim.
Defensora Pública:
Então, primeiro a polícia mostrou essa CNH ou o senhor foi levado para o reconhecimento?
Thiago:
Não, primeiro foi a CNH quando encontrou, e quando encontraram ele, foi depois, não foi no mesmo dia.
Defensora Pública:
Ah tá. Não foi no mesmo dia.
Thiago:
Não, não, eu acho que foi até a questão de ano depois que ele foi preso.
Defensora Pública:
Entendi. E aí que o senhor foi levado para a delegacia para reconhecer?
Thiago:
Isso. Muito bem. Isso mesmo.
Defensora Pública:
Tá. E o senhor lembra como foi feito esse reconhecimento na delegacia? Se foram várias pessoas parecidas? Se não?
Thiago:
Não tinha várias pessoas não, era só ele mesmo e pediu a confirmação se era ele. Na época eu até assim, como já tinha passado um tempo, eu não sei dizer quantos anos, tá? Eu fiquei até meio receoso de confirmar, mas se era a mesma pessoa lá do documento de habilitação que foi encontrado, eu tinha certeza que era.
Defensora Pública:
Entendi. Na delegacia o senhor fala que teria reconhecido também uma outra pessoa em 50%. Como é que é isso? Como é que é reconhecer em 50%? Parece que foi encontrado um outro documento, em nome de Patrick.
Thiago:
Eram duas pessoas, né? Eram duas pessoas na época que me abordaram e levaram o veículo.
Defensora Pública:
Entendi. Não, eu só queria entender como é que é reconhecimento em 50%.
Thiago:
É que assim, passou muito tempo, acho que o 50% quis dizer de tempo que passou, que não consigo mais ter a certeza, porque muda muito, né? Mas eu reconheci pela CNH.
Defensora Pública:
Tá. Não, é que teve um outro documento também de um corréu que também foi apresentado, o senhor fala dele que é 50%. O senhor lembra disso?
Thiago:
Olha, não vou falar que não disse, pois pode ser que eu tenha falado sim. (...)
Promotor:
Senhor Thiago, a partir dessa informação, quando o senhor viu essa CNH, né? Quando o senhor viu essa CNH, o senhor já reconheceu a pessoa como sendo...; porque veja bem, o senhor foi assaltado, levaram seu iPad, pela localização o senhor chegou lá e encontrou o iPad, consta no boletim de ocorrência que foi apreendido uma arma, e foi apreendido também um documento. Quando te mostraram esse documento, ao ver a foto, o senhor já identificou a pessoa como sendo autor do crime?
Thiago:
Sim, isso sim.
Promotor:
Ou foi a polícia que sugeriu para o senhor que poderia ser ele?
Thiago:
Não, não.
Promotor
: Pela foto o senhor já reconheceu?
Thiago:
Sim.
Promotor
: Já tinha convicção que era a pessoa?
Thiago:
Sim, porque foi assim no mesmo dia, quando aconteceu isso, da gente ter recuperado.
Promotor:
E no momento do assalto o senhor conseguiu observar bem as características da pessoa? O rosto?
Thiago:
Sim. (...)”
(Id. 319827388).

Nesse contexto, o reconhecimento efetuado não se ostenta isolado, mas sim integrado a um cenário probatório coeso e multifacetado, no qual a autoria é solidificada por provas circunstanciais independentes e convergentes: (i) o encontro da CNH do apelante no local da ocultação dos bens; (ii) o rastreamento tecnológico do
iPad
que conduziu diretamente àquele endereço; (iii) a apreensão de arma de fogo e munições no mesmo local; (iv) o reconhecimento espontâneo, firme e seguro da vítima, tanto pela fotografia do documento quanto posteriormente em sede policial; (v) a ratificação judicial do reconhecimento, sob o crivo do contraditório, mais de doze anos após os fatos, demonstrando a persistência da memória e a ausência de dúvida quanto à identificação.

Sobre o valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica e reiterada:

“(...) 1. É válida a identificação informal da autoria feita pela vítima no local da abordagem policial, quando realizada de forma espontânea e corroborada por outros elementos de prova. 2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios. 3. A negativa de autoria, desacompanhada de provas, não afasta a responsabilidade penal quando há conjunto probatório robusto.

(...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0006289-78.2016.8.11.0042, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28.10.2025, DJe de 31.10.2023).

“(...) Ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP, a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho, em especial porque a vítima ratificou o reconhecimento em juízo (...) As declarações firmes da vítima nas duas fases da persecução penal comprovam a participação do apelante no roubo narrado na denúncia, razão pela qual se torna impossível a absolvição. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1013672-66.2023.8.11.0003, Relator Desembargador Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30.05.2024, DJe 30.05.2024).

“(...) 3. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios. 4. No caso concreto, o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, realizado em sede policial e ratificado em juízo, foi corroborado por depoimentos consistentes e convergentes da vítima (...) 6. A condenação do recorrente não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto que inclui depoimentos judiciais e elementos documentais. (...)”
(STJ, REsp n. 2.113.680/RS, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025, DJEN de 25.02.2025).

Ademais, no que tange à tese de “perda da chance probatória”, esta não merece prosperar. A doutrina e a jurisprudência aplicam tal instituto apenas quando o Estado deixa de produzir provas essenciais que estariam ao seu alcance e cuja ausência prejudica a formação do convencimento judicial. No caso submetido a julgamento, o Estado produziu prova direta (oral) e indireta (material/tecnológica) exauriente e suficiente. A condenação não repousa em omissões investigativas, mas na robustez dos elementos colhidos, sendo desnecessária a realização de outras diligências quando o juízo de certeza já se encontra plenamente formado.

A alegação de que nenhum bem foi encontrado em poder do acusado não elide sua responsabilidade penal. A CNH do apelante foi localizada no mesmo ambiente em que se encontravam os objetos subtraídos, apenas uma hora após o crime, circunstância que, por si só, constitui indício veemente de autoria. Não se exige, para a configuração do crime de roubo, que o agente seja flagrado com a
res furtiva
em seu poder, bastando a demonstração, por qualquer meio de prova, de que participou da subtração mediante violência ou grave ameaça.

Cumpre destacar, ainda, que o apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo declarado revel, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal (Id. 319827388). Tal conduta processual, além de revelar desinteresse na produção de prova em seu favor, impede que se alegue cerceamento de defesa ou insuficiência probatória, porquanto o réu, regularmente citado e intimado (Id. 319826914, p. 26), tinha pleno conhecimento da existência da ação penal e da obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos.

Sobre o tema, a jurisprudência é firme:

“(...) 3. Conforme esclarecido pelo Tribunal de Justiça, não há falar em nulidade no referido processo, uma vez que o acusado não foi localizado porque mudou de endereço sem comunicar ao Juízo a sua mudança. Consta que o apelante foi devidamente citado para responder ao processo, conforme certidão do oficial de justiça juntada ao processo (evento 91 - MAND54 e CERT55), e no tocante à sua intimação para comparecer na audiência de instrução, conforme certidão de fls. 104 e 106, do evento 91, na oportunidade em que foi realizada a diligência o acusado não foi encontrado no endereço informado no processo, razão pela qual foi decretada sua revelia. Conclui-se, de fato, que o envolvido tinha conhecimento da ação penal, mas mudou de residência sem declinar seu novo endereço, fato que ensejou a decretação da revelia, de forma que é incabível a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro ao Poder Judiciário. 4. A regra que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprio) aplica-se a todos os sujeitos processuais. Não é aceitável, portanto, que, após o desinteresse em acompanhar o processo, com a mudança de endereço sem informar o endereço ao Juízo, venha o acusado agora a arguir a nulidade da revelia. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.265.981/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.02.2023, DJe de 06.03.2023).

“(...) 1.1. Não há nulidade na hipótese em que se tenta a intimação da acusada por mais de três vezes para comparecer à audiência de instrução, mas não é encontrada por ter-se mudado do endereço constante no processo sem comunicar ao Juízo, especialmente, quando se verifica que ela já havia sido citada e sabia da existência de ação penal movida contra si, tanto, que se pronunciou no feito em algumas oportunidades, cabendo, pois, a ela a obrigação de atualizar seu endereço nos autos. Ademais, a ausência do acusado em audiência de instrução, por si só, não acarreta cerceamento de defesa quando seu defensor se fez presente ao referido ato instrutório, não restando demonstrado o prejuízo a ensejar a nulidade processual, conforme art. 563 do CPP. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0004326-35.2015.8.11.0021, Relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27.03.2024, DJe de 02.04.2024).

“(...) 3. Não há que se falar em nulidade processual quando o apelante foi regular e pessoalmente citado e, posteriormente, não foi localizado para intimação do ato solene da audiência, que se realizou com a presença da Defensoria Pública, que não apresentou qualquer irresignação. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0001488-20.2006.8.11.0059, Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06.09.2022, DJe de 11.09.2022).

Merece destaque, ainda, o significativo lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos (28.11.2012) e a realização da audiência de instrução e julgamento (21.02.2025), período superior a doze anos. Não obstante, a vítima
Thiago Paulo da Paixão
manteve a firmeza, coerência e segurança de suas declarações, demonstrando persistência da memória quanto aos elementos essenciais do crime e à identificação do autor.

Tal circunstância, longe de fragilizar a prova, reforça sua credibilidade, porquanto evidencia que o reconhecimento não decorreu de sugestão momentânea ou de falha mnemônica, mas sim de percepção visual nítida e duradoura, consolidada no momento do crime e confirmada pela posterior localização do documento do réu no local da ocultação dos bens.

A doutrina processual penal reconhece que, em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a vítima tende a fixar com maior precisão as características do agressor, em razão do estado de alerta e atenção intensificados pela situação de perigo iminente. No caso dos autos, a vítima foi abordada em pleno dia, em via pública, por agressor que lhe apontou arma de fogo e proferiu ordem direta (“PARA O CARRO”), circunstâncias que favorecem a fixação da imagem do autor na memória do ofendido.

Repita-se, ademais, que o reconhecimento não se deu apenas pela memória visual do momento do crime, mas foi corroborado pela fotografia da CNH, localizada no mesmo ambiente em que se encontrava o
iPad
subtraído, apenas uma hora após os fatos. A identificação do apelante decorreu de dupla confirmação: (i) pela memória visual da vítima; e (ii) pela prova documental contemporânea e geolocalizada.

Em suma, o lapso temporal não compromete a validade da prova, mas, ao contrário, demonstra a solidez e a persistência do reconhecimento, que resistiu ao decurso de mais de uma década sem sofrer qualquer abalo ou contradição.

Dessarte, o conjunto probatório é suficiente, coerente e harmônico para embasar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Por fim, a defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais, invocando a hipossuficiência econômica do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

Cumpre salientar que a condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imperativo legal (art. 804 do CPP), incumbindo ao vencido suportar tal encargo. Nesse contexto, a alegação de hipossuficiência econômica, embora relevante, não pode ser apreciada nesta fase processual.

Isso porque a condenação em custas é um efeito legal automático da condenação (art. 804 do CPP), e a análise sobre a suspensão da exigibilidade da verba (e não sua isenção) compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para aferir a real situação patrimonial do condenado, que pode se alterar ao longo do tempo.

Ainda que o Código de Processo Civil (art. 98, § 3o) admita a suspensão da cobrança por até cinco anos em caso de comprovada hipossuficiência, a avaliação deve ocorrer apenas na execução, visto que a situação econômica pode se modificar substancialmente após o trânsito em julgado da condenação.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica:

“(...) A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0007613-10.2018.8.11.0018, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023).

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento das custas, cabendo ao Juízo da execução penal a análise da suspensão de sua exigibilidade, mediante comprovação documental da hipossuficiência.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Jesuino Jefferson Silva Rabelo
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026